Tribunal: CARF
Processo: 13747.000173/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13747.000173/2009-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.938 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
LUIZ FELIX DE MATTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com plano de
saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 15.900,00.
Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 19/22), onde se apurou Dedução Indevida com Dependentes,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13747.000173/2009-92
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.938 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000173/2009-92

Dedução Indevida com Despesa de Instrução, Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 30/39):
• ao ser intimado a apresentar documentos que comprovassem as despesas dedutíveis
informadas na declaração de ajuste anual, apresentou à autoridade fiscal, entre outros,
07 (sele) recibos emitidos por Juciara Araújo da Silva, 10 (dez) recibos emitidos por
Aline Honorato Martins e 01 (um) recibo emitido por Antônio Carlos Caixeiro Filho;
• contudo, mesmo assim, essas despesas foram glosadas sob a alegação de falta do nome
do paciente, endereço do emitente, número do registro profissional, forma de
pagamento;
• não sabe o que levou a autoridade lançadora a essa conclusão, pois os recibos
possuíam todos os itens solicitados, faltando apenas os endereços dos emitentes e a
forma dos pagamentos, requisitos que não são obrigatórios nos recibos.
Ao final, solicita a extinção do crédito tributário lançado.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DESPESAS MÉDICAS
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da renda
tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de documentos
hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade lançadora.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/08/2011 (e-fls. 42), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 14/09/2011 (e-fls. 43/44) alegando que
desconhecia a exigência da legislação tributária quanto à indicação do endereço dos profissionais
nos recibos de despesas médicas e indicando a juntada de declarações emitidas por Antônio
Carlos Filho e Aline Honorato Martins com o intuito de solucionar essa pendência. Acrescenta
que não foi possível localizar a profissional Juciara Araújo da Silva.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à dedução indevida de despesas médicas de
R$ 24.900,00 contestada pelo sujeito passivo.
Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 80 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
Extrai-se desse dispositivo que a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.938 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000173/2009-92

Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se a indicação dos
cheques nominativos através dos quais os mesmos foram efetuados.
No presente caso, o Colegiado a quo manteve a glosa dos valores declarados para
Aline H. Martins (R$ 15.000,00), Juciara A. Silva (R$ 5.000,00) e Antônio Carlos C. Filho (R$
4.900,00) devido à ausência de endereço nos recibos juntados à Impugnação (e-fls. 08, 20, 39).
Não obstante, verifica-se que as declarações trazidas pelo recorrente para
contrapor as razões da primeira instância (e-fls. 46, 47) suprem a falha apontada nos recibos
emitidos por Aline H. Martins e Antônio Carlos C. Filho, cabendo o restabelecimento das
despesas de R$ 11.000,00 (e-fls. 13/15) e R$ 4.900,00 (e-fls. 16) comprovadas através dos
mesmos.
Por outro lado, nenhum documento complementar emitido por Juciara A. Silva foi
juntado ao Recurso Voluntário, permanecendo a ausência de requisito legal apontada na decisão
de piso.
Vale lembrar que, segundo o art. 142 do Código Tributário Nacional, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicação
das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 15.900,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital